Tribunal: TJMT
Processo: 1001076-13.2025.8.11.0025
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001076-13.2025.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO ALTAIDES PAGNUSSAT - CPF: 071.325.149-20 (AGRAVADO), EVERTON LEANDRO DA COSTA - CPF: 168.314.148-26 (ADVOGADO), LUCAS TREVISAN CARDINALLI DIAS - CPF: 471.970.558-81 (ADVOGADO), GLECI DELSI PAGNUSSAT - CPF: 393.851.671-20 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE TÍTULO E EXTINÇÃO DE HIPOTECA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES APELATÓRIAS INTEIRAMENTE ALHEIAS AO OBJETO DA DEMANDA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS. EQUÍVOCO FACTUAL PERSISTENTE. AGRAVO INTERNO SEM ARGUMENTO NOVO OU RELEVANTE. MERA REITERAÇÃO DE TESES. TEMA 1.306 DO STJ. TÉCNICA
PER RELATIONEM
. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §11, DO CPC. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por ele interposto, por ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e majorou os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a decisão monocrática deve ser reformada diante da alegação de que o Recurso de Apelação teria observado o princípio da dialeticidade recursal; (ii) se as razões do Agravo Interno apresentam argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada; (iii) se é cabível nova majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil; (iv) se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno que se limita à reiteração das teses deduzidas no recurso antecedente, sem apresentar argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, autoriza a manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

4. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica, concreta e objetiva dos fundamentos da decisão recorrida, não se satisfazendo com alegações genéricas ou padronizadas dissociadas da casuística examinada.

5. A Apelação que versa inteiramente sobre matéria alheia ao objeto da demanda julgada não cumpre o ônus dialético previsto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

6. O Agravo Interno que reproduz o mesmo equívoco factual já identificado e registrado expressamente na decisão monocrática, descrevendo a ação originária como liquidação individual de ação civil pública quando se trata exclusivamente de declaração de prescrição de cédula rural e extinção de hipoteca, evidencia a elaboração da peça sem adequação à realidade do caso concreto.

7. A invocação genérica da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas não supre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, pois esses princípios autorizam a superação de irregularidades formais, mas não o conhecimento de recurso que não devolve ao Tribunal as questões a reexaminar.

8. Inexistente caráter manifestamente inadmissível ou protelatório, é incabível a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "O Agravo Interno que não demonstra, de forma específica e concreta, o desacerto dos fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses genéricas dissociadas da casuística e a reproduzir o mesmo equívoco factual já identificado na decisão agravada, não apresenta argumento novo ou relevante, autorizando a manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 11, 932, III, 1.010, II e III, e 1.021, §§3º e 4º; CC, art. 1.499, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, Tema 1.306; STJ, AgInt no AREsp n. 2.097.402/SP, Primeira Turma, j. 05/03/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.984.665/RS, Terceira Turma, j. 17/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por ele interposto nos autos da Ação Declaratória de Prescrição de Título, Decadência do Direito de Ação e Pedido de Extinção de Hipoteca movida por
Antônio Altaides Pagnussat e Gleci Delsi Pagnussat
.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão merece reforma, porquanto o recurso de Apelação teria preenchido os pressupostos de admissibilidade recursal, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade.

Afirma que as razões da Apelação apresentadas demonstraram o inconformismo da parte recorrente em relação ao conteúdo decisório proferido nos autos, tendo sido deduzidos fundamentos jurídicos suficientes à devolução da matéria ao Tribunal, em observância ao disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Argumenta que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o princípio da dialeticidade deve ser interpretado à luz da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, sendo inadmissível o não conhecimento do recurso quando possível identificar, ainda que minimamente, a insurgência da parte contra a decisão recorrida.

Sustenta, ainda, teses relativas à atualização monetária do débito pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais perante a Justiça Federal, com aplicação da Tabela de Correção Monetária daquela Justiça, em razão de a ação civil pública que teria dado origem à demanda ter tramitado perante a 3ª Vara Federal do Distrito Federal.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja afastado o óbice aplicado na decisão monocrática, determinando-se o regular processamento e julgamento do Recurso de Apelação, com o consequente julgamento de improcedência integral dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no Id. 373748363.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Recurso.

Antônio Altaides Pagnussat e Gleci Delsi Pagnussat
ajuizaram Ação Declaratória de Prescrição de Título, Decadência do Direito de Ação e Pedido de Extinção de Hipoteca em face do
Banco do Brasil S.A.
, postulando a declaração de prescrição da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 96/00169-0, emitida em 24 de setembro de 1996 e vencida em 24 de setembro de 2001, bem como a extinção da garantia hipotecária incidente sobre o imóvel de matrícula nº 12.168 do Cartório de Registro de Imóveis de Juína/MT.

O Juiz singular julgou procedentes os pedidos, declarou a prescrição do título e a decadência do direito de Ação do credor, determinou a extinção da hipoteca com fundamento no princípio da gravitação jurídica consagrado no artigo 1.499, inciso I, do Código Civil, e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs Recurso de Apelação. Ao apreciá-lo monocraticamente, não o conheci por ausência de dialeticidade recursal, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo majorado os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do mesmo diploma.

É em virtude dessa decisão que se insurge o Banco Agravante.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima e expressamente consagrada pela jurisprudência da Corte Superior, preserva a racionalidade do sistema processual e a estabilidade das decisões judiciais, evitando o paradoxo de obrigar o colegiado a reexaminar integralmente matéria já decidida quando o vencido apenas renova, sem inovação substancial, a argumentação anteriormente rejeitada.

Feita essa premissa, passo ao exame do recurso.

O Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, tem por finalidade submeter ao órgão colegiado o controle da decisão monocrática do Relator.

Para que cumpra essa função, contudo, é imprescindível que o Agravante demonstre, de forma específica e objetiva, o desacerto dos fundamentos adotados na decisão impugnada. Não basta o mero inconformismo com o resultado: é necessário que o recurso aponte, com precisão, onde e por que a decisão monocrática teria incorrido em erro, ilegalidade ou inadequação. Esse é o pressuposto lógico que confere ao Agravo Interno sua razão de existir dentro do sistema recursal.

Na hipótese, após detida análise das razões recursais, constata-se que o Banco Agravante não cumpre esse ônus. O recurso não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática.

O que se verifica, em substância, é a reiteração do inconformismo com o resultado desfavorável, sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação adotada, distinções relevantes em relação aos precedentes aplicados ou elementos inéditos capazes de modificar a conclusão anteriormente firmada.

A tese central do Agravo Interno é a de que a Apelação por ele interposta teria preenchido os pressupostos de admissibilidade recursal e que o princípio da dialeticidade deveria ser interpretado à luz da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

A argumentação, contudo, permanece no plano da abstração e não enfrenta o dado concreto que embasou o não conhecimento do recurso.

A decisão monocrática identificou, com precisão e detalhamento, as razões pelas quais a Apelação não atendia ao princípio da dialeticidade.

O Apelante não havia impugnado nenhum dos dois fundamentos que sustentaram a procedência dos pedidos: não questionou o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Rural nº 96/00169-0, não apontou qualquer causa interruptiva ou suspensiva do curso prescricional iniciado com o vencimento do título em setembro de 2001 e não contestou a aplicação do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil à extinção da hipoteca vinculada à obrigação declarada prescrita.

Mais que isso: a peça recursal versava integralmente sobre matéria completamente alheia ao objeto desta Ação (liquidação individual de sentença proferida na Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que discute diferenças decorrentes do Plano Collor I), como se a sentença recorrida fosse outra, proferida em outro processo, envolvendo outro objeto e outra causa de pedir.

O Agravo Interno não enfrenta nenhum desses fundamentos. Não demonstra por que o silêncio absoluto sobre a prescrição da cédula rural e a extinção da hipoteca não comprometeria a dialeticidade do recurso.

Não esclarece em que medida as razões do Apelo, que tratavam exclusivamente de liquidação de ação civil pública federal, guardariam qualquer pertinência com a demanda julgada. Não aponta razão alguma pela qual a ausência de qualquer impugnação aos fundamentos da sentença poderia ser suprida pela invocação genérica da instrumentalidade das formas.

A circunstância agrava-se, ainda, pela constatação de que o próprio Agravo Interno reproduz o mesmo equívoco factual que já havia comprometido a Apelação: descreve a Ação originária como sendo liquidação individual da ACP federal, quando, em verdade, cuida exclusivamente de declaração de prescrição de cédula rural e extinção de hipoteca. Esse dado objetivo não é detalhe irrelevante.

Trata-se de argumento recursal construído sobre premissa factualmente inexistente e mantida mesmo após a decisão monocrática ter identificado e registrado expressamente o vício, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, a elaboração da peça sem adequação à realidade fática examinada nos autos.

Não se sustenta, tampouco, a invocação da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas para superar o vício constatado. Esses princípios autorizam, quando possível, a superação de irregularidades formais para que o mérito seja apreciado. Não autorizam, porém, o conhecimento de recurso que, em razão da ausência total de impugnação concreta, simplesmente não devolve ao Tribunal as questões que seria necessário reexaminar. A dialeticidade não é formalismo estéril: é pressuposto lógico da atividade jurisdicional revisional, que não pode operar no vácuo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme. Embora não seja vedada a repetição, nas razões recursais, dos argumentos apresentados em petições anteriores, a peça recursal deve atender à dialeticidade, combatendo, de forma específica e direta, as razões de decidir do magistrado sentenciante, de modo que seja possível depreender do seu texto os motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato decisório, entendimento reafirmado no AgInt no AREsp n. 2.097.402/SP, julgado pela Primeira Turma do STJ em 05/03/2024.

A Terceira Turma do STJ, no AgInt no AREsp n. 2.984.665/RS, julgado em 17/11/2025, igualmente consolidou que o princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação seja efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.

Conclui-se, portanto, que as razões do Agravo Interno se limitam a reiterar, sem qualquer inovação substancial, a argumentação genérica já veiculada na Apelação, sem demonstrar o desacerto dos fundamentos adotados na decisão monocrática. Tal circunstância, por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, enfrentou os vícios estruturais que comprometiam a admissibilidade da Apelação e chegou à conclusão que o ordenamento jurídico processual impõe. Não há razão para modificação do entendimento adotado.

Quanto à multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, requerida pelos Agravados nas contrarrazões, a penalidade somente incide quando o Agravo Interno se revela manifestamente inadmissível ou protelatório, hipótese que pressupõe o reconhecimento de que a parte recorreu com o deliberado propósito de procrastinar o andamento do feito, sem qualquer substrato jurídico defensável.

Embora o recurso seja reiterativo, não apresente argumento novo ou relevante e mantenha o equívoco factual já identificado na decisão agravada, a tese sobre a interpretação do princípio da dialeticidade à luz da instrumentalidade das formas possui alguma plausibilidade em abstrato, ainda que não prospere diante das particularidades do caso concreto, em que os vícios da Apelação são de natureza objetiva e insanável.

Afasto, portanto, a aplicação da penalidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026